Tribunal: TJES
Processo: 5012149-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012149-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA AMARAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. CONTRAINDICAÇÃO SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante orientação jurisprudencial, a seleção para ingresso nas carreiras de segurança pública autoriza mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral do STF, considerados, nesse passo, a ampla acessibilidade aos cargos públicos e o princípio da moralidade administrativa (artigo 37,
caput
e I CF).

2. O microssistema jurídico preconizado pelo ECA tem como premissa a condição de pessoa em formação atribuída às crianças e aos adolescentes, devendo ser conciliados a contento os valores encartados nos artigos 42 e 227 da Constituição Federal, sem conferir ao cometimento de ato infracional efeitos penais e extrapenais mais amplos que os chancelados pelo ordenamento jurídico.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012149-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA AMARAL

JU
I
Z
:
DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo recorrido, determinando sua reinclusão no concurso público regido pelo Edital PMES nº 01/2022, prosseguindo às etapas subsequentes à Fase de Investigação Social, suspendendo os efeitos de sua contraindicação.

Apontara a parte irresignada, em suma, existir previsão legal e editalícia da investigação social como requisito para ingresso na PMES, pois, “em se tratando de carreira militar integrante das Forças Armadas, o Poder constituinte conferiu ao legislador a missão de estabelecer os critérios diferenciados e peculiares para o ingresso na referida carreira por meio do concurso público”.

Pois bem. O recurso, em meu sentir, não prospera.

Ao que se depreende dos autos, o recorrido “foi apreendido em flagrante, com outros dois indivíduos, e respondeu pelo ato infracional ao crime de roubo, demonstrando a incompatibilidade entre a vida pregressa do candidato e o exercício do cargo militar. Aliás, o próprio Autor confirma os fatos, merecendo destaque a declaração posta em seu recurso administrativo de que desde o ocorrido não houve nenhuma outra condenação em seu desfavor”, sendo acertada, segundo o agravante, a exclusão do certame.

De fato, orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, publicado em 31/8/2023).

O Supremo Tribunal Federal, a seu turno, preconiza que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle” (Reclamação nº 47586 AgR/MG, publicado em 20/05/2022), sendo legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral (“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”) “quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso” (Rcl 48525 AgR, publicado em 13/05/2022).

Os arestos jurisprudenciais acima mencionados consideraram os ditames constitucionais afetos à ampla acessibilidade aos cargos públicos e ao princípio da moralidade administrativa (artigo 37,
caput
e I da CF), devendo, porém, quanto ao caso vertente, ser igualmente sopesado o inserto no artigo 228 (“São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”) e demais preceptivos que integram o capítulo VII, do título VIII da Constituição Federal.

Necessário é atentar-se que “o microssistema jurídico preconizado pelo ECA tem como premissa a condição de pessoa em formação atribuída às crianças e aos adolescentes. 6.1. As finalidades do aludido microssistema normativo estão voltadas para a adequada integração do indivíduo, afastando-se o caráter repressivo que muitas vezes assume o sistema jurídico-penal. 7. A eliminação do candidato com fundamento em fato desabonador ocorrido, supostamente, há mais de 18 anos não poderia ser admitida, ademais, à vista do preceito constitucional que veda as sanções de caráter perpétuo” (TJDFT, Mandado de Segurança nº 07158499620238070000, publicado em 23/7/2023).

A conclusão exposta pelo julgador primevo, como destaquei ao tempo da primeira análise deste feito recursal, parece conciliar a contento os valores encartados nos artigos 42 e 227 da Constituição Federal, já que não confere ao cometimento de ato infracional efeitos penais e extrapenais mais amplos que os chancelados pelo ordenamento jurídico.

Dessa feita,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.